Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA REALIZADA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. CONSTRUÇÃO POSTERIOR AO TÉRMINO DA RELAÇÃO CONJUGAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatado que, na anterior ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o Juízo da Vara de Família se considerou incompetente para apreciar o pedido de indenização por benfeitorias feitas após o término da relação conjugal, limitando-se a partilhar o imóvel tal como fora recebido anteriormente em doação do Distrito Federal, não há que se falar em coisa julgada.
2. Uma vez que o ex-companheiro construiu um segundo pavimento sobre a casa partilhada exclusivamente em favor da ex-companheira, e lá permanece residindo, não se pode considerar iniciado o prazo prescricional atinente às benfeitorias.
3. Sendo necessária a dilação probatória para a solução da controvérsia em torno da inexistência ou não de má-fé do autor ao construir o segundo pavimento sobre a casa, conclui-se que o feito não se encontra apto a receber julgamento de mérito, sendo inaplicável o disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC.
4. Apelo parcialmente provido. Preliminar de coisa julgada e prejudicial de prescrição afastadas. Sentença cassada.